Tribunal: CARF
Processo: 15586.720098/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720098/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.013 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
BRAMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/07/2015
BENS ISENTOS E TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÕES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de bens isentos e/ ou tributados à alíquota zero não
dão direito ao desconto de créditos da contribuição por expressa previsão legal;
FRETES VINCULADOS À OPERAÇÃO DE COMPRA. BENS. REVENDA.
INSUMOS.
DESONERAÇÃO.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à
operação de compra de bens para revenda e para a utilização como insumos na
produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição,
dão direito ao desconto de créditos.
FERRAMENTAS. PROCESSO PRODUTIVO. AQUISIÇÕES. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com aquisições de chaves Allen, jogos de chaves, chave de
fenda, chave canhão, chave combinada, chave inglesa, porta ferramentas,
martelo e tesoura para cortar vergalhão são essenciais ao desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte e, portanto, se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito ao
desconto de créditos.
EMBALAGENS. ATIVIDADE ECONÔMICA. CRÉDITOS. DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
De acordo com a atividade econômica, a embalagem é fundamental para
proteção e estabilidade do produto, tornando-se essencial para obtenção da
receita da atividade, gerando crédito no sistema da não cumulatividade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720098/2017-13
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos descontados sobre: 1) os
custos/despesas com fretes nas compras de bens para revenda e de bens utilizados como
insumos; e, 2) os custos/despesas com: chaves Allen, jogos de chaves, chave de fenda, chave
canhão, chave combinada, chave inglesa, porta ferramentas, martelo e tesoura para cortar
vergalhão. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas de embalagens destinadas ao transporte dos produtos acabados. Vencido o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário neste tópico. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-012.010, de 26 de outubro e 2022, prolatado no julgamento do processo
15586.720095/2017-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra o auto de infração, exigindo crédito
tributário da Pis-pasep/Cofins não cumulativa, acrescido das cominações legais, multa de oficio
e juros de mora, referente à glosa de créditos descontados indevidamente pelo contribuinte.
O lançamento decorreu de glosa de créditos da contribuição, descontados
indevidamente, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto
de Infração.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de
infração, o lançamento teve como fundamento legal: Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 5o
da Lei no 10.833/03; Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09; Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas
pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o
da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art.
17 da Lei no 11.945/09.
Intimada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que tem direito de descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

(i) Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com isenção das contribuições;
(ii) Crédito pleiteado sobre aquisição de produtos com suspensão e tributados à alíquota
zero;
(iii) Crédito pleiteado sobre o valor do frete, na operação de compra, de produtos cujos
créditos não são admitidos pela legislação;
(iv) Crédito pleiteado sobre a contratação de serviços de mão-de-obra realizado com
pessoa jurídica em desacordo com a Lei no 6.019/74;
(v) Crédito pleiteado sobre aquisição de bens e serviços não enquadrados no conceito de
insumos;
(vi) Crédito pleiteado sobre aquisição de embalagem destinada tão somente para o
transporte do produto acabado;
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, reconhecendo
o direito de a recorrente descontar créditos apenas sobre os custos/despesas com partes e peças
de reposição de máquinas e equipamentos e com a contratação de mão-de-obra de terceiros,
pessoas jurídicas.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
reversão integral das glosas efetuadas pela Fiscalização e, consequentemente, o cancelamento do
crédito tributário, alegando em síntese que, nos termos da legislação do PIS e da Cofins, c/c a
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no 1.221.170/PR, faz jus aos créditos
descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1) Insumos isentos dessas contribuições:
em primeiro lugar, porque os insumos adquiridos foram efetivamente tributados; se os Códigos
da Situação Tributária (CST) indicados nas respectivas notas fiscais referem-se a bens isentos,
trata-se de erro por parte dos fornecedores; e, em segundo lugar, a vedação ao creditamento
sobre aquisições isentas restringe-se às hipóteses de saída com (i) alíquota zero, (ii) isenção ou
(iii) não incidência, nos termos do art. 3o, § 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; as saídas
não tributadas promovidas por ela decorrem de vendas abrigadas pelo programa Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI); tal suspensão não se
confunde com alíquota zero, isenção ou não tributação; 2) Insumos tributados à alíquota zero:
trata-se de glosa de duas mercadorias: um desengripante aeroflex (NCM 8512.40.10) e uma
tampa de tambor (NCM 8471.80.14), contudo ambas são tributadas pelas contribuições; as notas
fiscais destes bens não fizeram quaisquer ressalvas quanto à tributação pelo PIS e Cofins; 3)
Fretes na operação de compra de bens para revenda e bens utilizados como insumos cujos custos
não dão direito a créditos: no presente caso, o frete é um insumo, não importando se os produtos
transportados são tributados e/ ou se suas aquisições geram créditos; 4) Bens e serviços não
enquadrados no conceito de insumos: trata-se das seguinte ferramentas: chaves Allen, jogos de
chaves, chave de fenda, chave canhão, chave combinada, chave inglesa, porta ferramentas,
martelo, tesoura para cortar vergalhão, todos essenciais à sua atividade; e, 5) Embalagem
destinada somente para o transporte do produto acabado: o desconto de créditos sobre este tipo
de embalagem já estava previsto nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, de fato, trata-se de
insumo importante, utilizado no transporte dos produtos vendidos.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto às embalagens destinadas ao transporte dos
produtos acabados, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do
relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF.
Nesta fase recursal, a recorrente impugnou a glosa dos créditos
descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1) insumos isentos;
2) insumos tributados à alíquota zero; 3) fretes; 4) bens e serviços não
enquadrados no conceito de insumos; e, 5) embalagens destinadas ao
transporte dos produtos acabados.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão,
assim dispunha, quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
Já a Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativa para a
Cofins assim dispunha:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...).
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Segundo o inciso II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda geram créditos das contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso
repetitivo, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II do
art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta e/
ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da
atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus procuradores à
dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União
Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele
julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objeto, dentre outros, a exploração da indústria metalúrgica especializada
na fabricação de estruturas metálicas, como torres de transmissão e
subestações de energia elétrica, torres de telecomunicações, torres
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

monotubulares, silos de aço, tanques metálicos, torres treliçadas para
aerogeradores, estruturas metálicas de suporte para placas fotovoltaicas
do tipo fixa e seguidor solar, estruturas metálicas para a extração de
petróleo e gás; a prestação de serviços de manutenção nas respectivas
áreas de atuação, de montagem eletromecânica, de montagem de
estruturas metálicas de fabricação própria ou de terceiros, de jateamento
e pintura em superfícies metálicas, de galvanização a fogo em peças
metálicas, de usinagem e caldeiraria.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR e nas atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente,
passemos à análise das glosas dos créditos expressamente impugnadas
nesta fase recursal.
1) Insumos isentos
De acordo com o despacho decisório, a recorrente “descontou créditos do
PIS/COFINS tendo como base a aquisição de produtos com isenção das
referidas contribuições, conforme consta nas notas fiscais emitidas”;
assim, com fundamento no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, glosou os créditos descontados sobre tais
aquisições.
No recurso voluntário, a recorrente alega que, ao contrário do
entendimento da Fiscalização, as aquisições foram efetivamente
tributadas e que, se os Códigos da Situação Tributária (CST) do PIS e da
Cofins, lançados nas respectivas notas fiscais, correspondem a vendas
isentas destas contribuições, foi um erro cometido pelos fornecedores.
Alegou ainda que as saídas não tributadas promovidas por ela decorrem
de vendas abrigadas pelo REIDI e que tal suspensão não se confunde
com alíquota zero, isenção ou não tributação.
Quanto ao alegado erro nas notas fiscais nas quais foram lançados os
CST do PIS e da Cofins, correspondentes a vendas de bens (insumos)
isentos dessas contribuições, se de fato, houve erro, caberia a recorrente
comprová-lo. A simples alegação de que os fornecedores erraram no
preenchimento dos dados das notas fiscais, desacompanhada de provas
idôneas, não ampara seu pleito.
Assim que verificou o erro nas notas fiscais, era seu dever comunicar aos
fornecedores tal erro e solicitar sua retificação, mediante Carta de
Correção Eletrônica (CC-e), nos termos das normas das Secretaria de
Fazendas Estaduais e dos Ajustes SINIEF.
A simples alegação de erro, sem a apresentação de provas documentais,
não constituiu motivo e fundamento para reverter a glosa dos créditos
descontados sobre aquisições de bens (insumos) em cujas notas fiscais de
aquisição foram lançados CST de vendas isentas do PIS e da Cofins.
Já o entendimento de que o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 não veda o creditamento sobre aquisições de
insumos isentos das contribuições é equivocado.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

Consta literalmente daquele dispositivo que as aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições não dão direito ao
desconto de créditos.
O sistema da não cumulatividade do PIS e da Cofins tem como objetivo o
não pagamento de tributo sobre tributo.
Assim, não havendo pagamento das contribuições nas aquisições dos
bens, seja para revenda seja para utilização como insumos (insumos) na
produção bens destinados à venda, não há que se falar em descontos de
créditos (creditamento) das contribuições.
No presente caso, são dois os motivos para a glosa: conforme
demonstrado no despacho decisório e provam as notas fiscais de
aquisições, os insumos adquiridos são isentos das contribuições.
O fato de os bens (mercadorias) produzidos e vendidos estarem abrigados
pelo programa REIDI não lhe dá o direito de descontar créditos sobre
aquisições de insumos adquiridos com isenção das
referidas
contribuições.
No julgamento do processo no 10783.901135/2017-34, deste mesmo
contribuinte, tratando da mesma matéria, só que de outro trimestre, o
Colegiado da 2a Turma Ordinária desta 3a Câmara decidiu, em relação ao
direito de o contribuinte descontar créditos do PIS e da Cofins sobre
aquisições de bens (insumos) isentos e/ ou tributados à alíquota zero,
negar provimento ao seu recurso voluntário, nos termos do Acórdão no
3302-010.610, datado de 23/03/2021, assim ementado:
(...)
CRÉDITO SOBRE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO SUJEITA A
CONDIÇÃO RESOLUTIVA - REIDI.
Interpretando-se conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04 e o artigos 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Quando a
norma menciona “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às
operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo aos créditos
relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não estando, de forma
alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre aquisições de insumos isentos
das contribuições, efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
2) Insumos tributados à alíquota zero.
Segundo consta do despacho decisório, o fundamento para a glosa dos
créditos foi o fato de os bens (insumos) adquiridos terem sido tributados
à alíquota zero.
Conforme demonstrado anteriormente, o inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, já citados e transcritos, vendam
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

expressamente o desconto de créditos sobre aquisições de bens (insumos)
tributados à alíquota zero.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre as aquisições de bens
(insumos) adquiridos à alíquota zero deve ser mantida.
3) Fretes na aquisição de bens e insumos desonerados das contribuições
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os serviços de fretes
nas aquisições de insumos e mercadorias desonerados das contribuições,
sob o fundamento de que os custos de tais bens não dão direito ao
desconto de créditos; assim, somente haveria créditos se as aquisições
fossem tributadas pelas contribuições.
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos de bens
adquiridos para revenda e/ ou para utilização como insumos na produção
dos bens destinados à venda está previsto nos inciso II do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra de bens para revenda
integram o custo da mercadoria revendida; já os incorridos com a compra
de bens utilizados como insumos integram o custo da matéria-prima
utilizada na produção.
No presente caso, os fretes foram contratados com pessoas jurídicas e
tributados pela contribuição para o PIS e para a Cofins.
Assim, em ambas as situações, seus custos dão direito ao desconto de
créditos das contribuições nos termos do inciso II do art. 3o, das referidas
leis, citados e transcritos anteriormente, independentemente de os bens
transportados terem sido ou não onerados pelas contribuições.
Portanto, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas com fretes
incorridos na compra de bens para revenda e/ ou utilizados como
insumos na produção dos bens destinados à venda deve ser revertida.
4) Bens e serviços não enquadrados no conceito de insumos
Neste item, a recorrente impugnou a glosa dos créditos descontados sobre
os custos/despesas incorridos com: chaves Allen, jogos de chaves, chave
de fenda, chave canhão, chave combinada, chave inglesa, porta
ferramentas, martelo e tesoura para cortar vergalhão, sob o argumento de
que tais ferramentas são essenciais a sua atividade econômica.
A recorrente, conforme já informado anteriormente, tem com atividade
econômica, dentre outras, a exploração da indústria metalúrgica e a
prestação de serviços de manutenção nas respectivas áreas de atuação.
Assim, os custos/despesas incorridos com as referidas ferramentas são
essenciais e relevantes ao desenvolvimento de suas atividades
econômicas e se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR, para efeito de desconto de créditos das
contribuições.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre os custos/despesas com aquelas
ferramentas, efetuada pela Fiscalização, deve ser revertida.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

Quanto às embalagens destinadas ao transporte dos produtos acabados,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia do Ilustre Relator, diante do bem redigido voto,
discordamos em apenas um ponto, qual seja as embalagens para
transporte de produtos acabados/vendidos.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objeto, dentre outros, a exploração da indústria metalúrgica especializada
na fabricação de estruturas metálicas, como torres de transmissão e
subestações de energia elétrica, torres de telecomunicações, torres
monotubulares, silos de aço, tanques metálicos, torres treliçadas para
aerogeradores, estruturas metálicas de suporte para placas fotovoltaicas
do tipo fixa e seguidor solar, estruturas metálicas para a extração de
petróleo e gás; a prestação de serviços de manutenção nas respectivas
áreas de atuação, de montagem eletromecânica, de montagem de
estruturas metálicas de fabricação própria ou de terceiros, de jateamento
e pintura em superfícies metálicas, de galvanização a fogo em peças
metálicas, de usinagem e caldeiraria.
Diante desta atividade econômica, a embalagem dos produtos vendidos
tem como objeto a proteção e a estabilidade dos mesmos, pra que estes
não sofram danos durante o transporte.
Desta forma, assumem os gastos com embalagem relevância fundamental
para o processo produtivo e a obtenção da receita da atividade econômica
desenvolvida pela recorrente, sendo capazes de gerar créditos no sistema
da não cumulatividade.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos descontados sobre: 1) os custos/despesas
com fretes nas compras de bens para revenda e de bens utilizados como insumos; 2) os
custos/despesas com: chaves Allen, jogos de chaves, chave de fenda, chave canhão, chave
combinada, chave inglesa, porta ferramentas, martelo e tesoura para cortar vergalhão; e 3) os
custos/despesas com embalagens destinadas ao transporte dos produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.013 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720098/2017-13

Fl. 425
DF CARF MF
Original